Tribunal: TJDFT
Processo: 0722385-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO. NÃO CONCORDÂNCIA DA ALIMENTANDA. IMPROCEDÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados ou revisados segundo as necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. No caso concreto, a sentença acertadamente não conheceu do pedido de exoneração dos alimentos, ante a impossibilidade de aditamento do pedido inicial após a citação, conforme art. 329, I e II, do CPC, e aceitação pela alimentanda.
3. Constatado que o genitor tem condições de suportar a pensão alimentícia estabelecida na sentença, o valor fixado deve ser mantido.
4. Apelação conhecida e não provida. Maioria.